Tribunal: TJES
Processo: 5000394-22.2021.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000394-22.2021.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A
RECORRIDO: MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000394-22.2021.8.08.0022

ORIGEM:
Juízo de Ibiraçu - 1ª Vara

RECORRENTE:
MAGAZINE LUIZA S/A

RECORRIDO:
MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA, DELZIENE SANTOS BIANCHESSI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA UNA. ATO CITATÓRIO QUE PREVIA CONCESSÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO APÓS AUDIÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida MAGAZINE LUIZA, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pela Autora, ora Recorrida.

(2). Da análise dos autos, observo da carta de citação expedida para notificação da Recorrente que, apesar de constar informação de que se trata de audiência una, há expressa menção à concessão de prazo para apresentação de defesa após o referido ato, conforme trecho que ora transcrevo: “
O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será a data da audiência, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição.
”.

(3). Nesse sentido, não tendo havido composição entre as partes, natural que fosse disponibilizado prazo à Recorrente para que apresentasse sua defesa, nos termos do ato citatório, o que, no entanto, não ocorreu, tendo o Juízo de origem proferido sentença durante a realização da audiência.

(4). A partir do exposto, não restam dúvidas de que a prolação da sentença sem oportunizar à Recorrente que apresentasse sua contestação (em descumprimento ao prazo indicado no ato citatório) caracteriza efetiva decisão surpresa, concretizando cerceamento de defesa em desfavor da Recorrente, razão pela qual merece anulação a r. sentença, com retorno dos autos à origem e devida reabertura de prazo para contestação.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, a fim de que seja reaberto prazo à Recorrente para que apresente sua contestação, após o que deve ser promovido o regular processamento do feito na origem, com a realização dos atos processuais subsequentes.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)